Tribunal: TJDFT
Processo: 0701836-72.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701836-72.2022.8.07.0018 RECORRENTE: J.J. INSTALACOES COMERCIAIS EIRELI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. TEMA 1.093/STF. LEI COMPLEMENTAR N° 190/2022. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL) DO ICMS. COBRANÇA. EXERCÍCIO DE 2022. POSSIBILIDADE. DATA DE PUBLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR (5/1/2022). OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE INSTITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTO. LEI DISTRITAL. EFICÁCIA APÓS A EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONSTATAÇÃO PARCIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Uma vez que a impetrante comprovou estar localizada em outro Estado e ser contribuinte de direito do ICMS no DF, resta demonstrada a sua legitimidade para impetrar o writ, em que questiona a exigibilidade do DIFAL/ICMS. 2. O Diferencial de Alíquotas (DIFAL) referente ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) devido quando o consumidor final não for contribuinte desse imposto foi estabelecido pela Emenda Constitucional n° 87/2015, visando a dar um maior equilíbrio à arrecadação tributária entre as Unidades da Federação. 3. Após a EC n° 87/2015, nas operações interestaduais entre vendedor e comprador, contribuinte ou não do ICMS, o Estado de origem dos bens ou serviços passou a ficar com o valor obtido com a alíquota interestadual, ao passo que o Estado de destino dos bens ou serviços passou a ficar com o valor obtido com a diferença entre a sua alíquota interna e a alíquota interestadual, o chamado DIFAL. 4. Visando a concretizar o novo arranjo constitucional, o Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) editou o Convênio ICMS n° 93/2015, dispondo acerca dos ?procedimentos a serem observados nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS, localizado em outra unidade federada?. 5. O c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n° 1.287.019/DF (Tema 1.093 da repercussão geral) e da ADI n° 5.469/DF, instado a se manifestar sobre a necessidade de edição de lei complementar pelo Congresso Nacional para a cobrança da diferença de alíquotas (DIFAL) do ICMS nas operações interestaduais que envolvam consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da EC n° 87/2015, firmou a tese de que ?A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais? (Tema 1.093/STF). Houve, porém, a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade pelo Plenário da Suprema Corte. 6. A fim de corrigir o vício formal reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do mencionado julgamento, o Congresso Nacional editou a Lei Complementar n° 190/2022, que ?Altera a Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir), para regulamentar a cobrança do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto?. 7. A LC n° 190/2022 não instituiu ou aumentou o DIFAL, mas tão somente alterou a LC no 87/96, para regulamentar a cobrança do ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto. Logo, a cobrança do DIFAL do ICMS, após a edição da LC n° 190/2022, não causou nenhuma surpresa ao contribuinte, tampouco criou ou majorou imposto, de modo a atrair a incidência do princípio da anterioridade tributária (de exercício e nonagesimal) previsto no art. 150, inciso III, alíneas ?b? e ?c?, da Constituição Federal. 8. Nos termos do art. 155, inciso II, da Constituição Federal, a competência para a instituição do ICMS afigura-se dos Estados e do Distrito Federal, e, não, da União. 9. O art. 3° da LC n° 190/2022 consiste em mera norma de remissão à disciplina constitucional sobre a limitação do poder de tributar, a qual estabelece claramente que a anterioridade deve ser observada apenas em caso de instituição ou majoração de tributos, o que não se amolda à hipótese dos autos. 10. No julgamento do RE n° 1.287.019/DF (Tema 1.093 da repercussão geral) e da ADI n° 5.469/DF, a Suprema Corte não invalidou as leis dos Estados-membros e do Distrito Federal que disciplinavam o DIFAL do ICMS, mas apenas suspendeu a eficácia delas, a partir do exercício de 2022, enquanto não fosse editada lei complementar disciplinando as regras gerais acerca da matéria. 11. Uma vez editada a LC no 190/2022, cuja publicação ocorreu em 5/1/2022, verifica-se que a Lei Distrital n° 5.546/2015, que disciplina a cobrança do DIFAL do ICMS no âmbito do Distrito Federal, pode produzir plenos efeitos a partir daquela data, consoante inteligência do Tema 1.094 da repercussão geral, julgado pelo c. STF. 12. Apenas no interstício de 1°/1/2022 a 4/1/2022 afigura-se impossível a realização de qualquer cobrança do DIFAL do ICMS, diante da ausência de lei complementar regulamentadora nesse período. A partir do dia 5/1/2022, contudo, a Lei Distrital n° 5.546/2015 voltou a ter eficácia, razão pela qual inexiste óbice à cobrança daquele tributo dessa data para frente. 13. Constatado que todas as exigências legais foram atendidas para que houvesse a cobrança do DIFAL do ICMS a partir de 5/1/2022, vislumbra-se apenas em parte a alegada violação a direito líquido e certo da impetrante. 14. Preliminar rejeitada. Remessa necessária e apelação conhecidas e parcialmente providas. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos artigos 97, inciso I, e 104, ambos do Código Tributário Nacional, 926 e 927, incisos III e IV, ambos do Código de Processo Civil, diante do direito de não ser compelida ao recolhimento do DIFAL/ICMS durante o exercício financeiro de 2022, face a edição da Lei Complementar no 190/2022, pois, se faz necessária a observância ao princípio da anterioridade. Afirma, ainda, que “o acórdão combatido não observou a aplicação do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a matéria via Tema 1093, cujo posicionamento foi claro ao fixar que o ICMS/DIFAL apenas poderia vir a ser exigido após 31.12.2021 quando sobreviesse a edição e publicação de legislação complementar federal ditando as normas gerais para sua exigência, em atenção ao artigo 146, III, “a” da CF/88, seja porque a Lei Kandir 87/96 nada dispunha a respeito, como pelo fato do Convênio Confaz no 93/15 não deter força normativa para validar a instituição e posterior cobrança”. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede, assim, seja reconhecida a ilegalidade da incidência do DIFAL no ano de 2022, afastando a obrigatoriedade do seu recolhimento durante todo este exercício financeiro. E, consequentemente, seja declarado o direito à compensação e/ou restituição dos valores pagos indevidamente sob tal rubrica com as correções legais, nos termos dos enunciados 213 e 461, ambos das Súmulas do STJ. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, a recorrente assevera afronta aos artigos 5o, caput, inciso XXXVI, e 150, incisos I, II, e III, alíneas “a”, “b” e “c”, ambos da Constituição Federal, sob o argumento de que deve ser observada a anterioridade anual para a cobrança do DIFAL/ICMS. Pede o sobrestamento do processo até o julgamento definitivo do RE 1426271 (Tema 1266 do STF). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, as teses sustentadas pela parte recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à "incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022" (RE 1426271 - Tema 1.266), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028